Tribunal: TJDFT
Processo: 0731733-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731733-97.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EUNICE ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: MANOEL GEOVA ALVES DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA EUNICE ALVES DOS SANTOS, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas-DF que, na ação de despejo com pedido de tutela antecipada cumulada com cobrança de aluguéis (Proc. no 0706415-26.2023.8.07.0019), movido em face de MARIA EUNICE ALVES DOS SANTOS, indeferiu a concessão de tutela de urgência antecipada requerida pela parte ré, ante a ausência dos pressupostos legais estabelecidos pelo art. 300 do CPC. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 243582013 – autos principais): 1. Os autos já se encontram com sentença/ acórdão transitado em julgado. 2. A fase de cumprimento de sentença não admite a rediscussão da obrigação estabelecida, considerando a imutabilidade do título executivo judicial transitado em julgado. 3. Dessa forma, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência antecipada requerida pela parte ré em ID 243502763, pois ausentes os requisitos ensejadores da tutela pretendida, nos termos do art. 300 do CPC . 4. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 242678246. Nas razões recursais (ID 74675351), a agravante sustenta, em suma, que: i) o mandado de desocupação voluntária do imóvel deve ser suspenso, pois há um processo administrativo pendente que pode cassar o Termo de Concessão de Uso do ora agravado e concedê-lo à agravante; ii) o atual permissionário violou diversas obrigações decorrentes do contrato de permissão de uso firmado com o Poder Público, dentre as quais se destacam: a locação indevida do espaço, a alteração da estrutura física e a utilização de área além do limite permitido pelo referido Termo e iii) a ordem de desocupação determinada antes da conclusão definitiva do processo administrativo em referência poderá provocar graves danos à agravante, que explora economicamente o quiosque há mais de 17 (dezessete) anos juntamente com sua família. Ao final, assevera que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, pois há probabilidade do direito alegado, bem como risco de dano grave, diante do mandado de desocupação voluntária exarado pelo juízo a quo. Assim, postula, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão vergastada, sendo concedida suspensão do mandado de desocupação do quiosque sob litígio. Ausente recolhimento de preparo, ante a gratuidade de justiça deferida na origem (decisão de ID 191917383 – autos principais). É o relatório. Decide-se. De ofício, procedo à correção dos autos de referência apresentados pela parte agravante, para que conste o número correto: 0706415-26.2023.8.07.0019. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Por outro lado, a tutela provisória de urgência, seja antecipada ou cautelar, só será concedida se houver provas que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Na hipótese, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Os autos originários tratam de cumprimento de sentença/acórdão com trânsito em julgado reconhecido, não sendo admitida rediscussão da obrigação, uma vez que o título executivo formado detém o caráter da definitividade ou da imutabilidade. Nesse caso, formou-se título executivo judicial, sendo regular o devido cumprimento de sentença. Com razão, então, o juízo a quo que, na fundamentação da decisão, assim dispôs: “1. Os autos já se encontram com sentença/ acórdão transitado em julgado. 2. A fase de cumprimento de sentença não admite a rediscussão da obrigação estabelecida, considerando a imutabilidade do título executivo judicial transitado em julgado”. Deveras, a parte requerida teve todo o transcurso do processo judicial para exercer o contraditório e a ampla defesa, sob o pálio do devido processo legal, a fim de ver sua pretensão satisfeita. Uma vez sobrevindo sentença de mérito, não se mostra cabível a tentativa de impedir o cumprimento da ordem judicial legitimamente exarada. Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO LEVANTAMENTO DE VALORES OU PAGAMENTO DE PRECATÓRIO OU RPV AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. A prejudicialidade versada no art. 313, V, “a”, do CPC, é voltada à suspensão do processo na fase de conhecimento, não visando obstar o cumprimento de sentença, sobretudo quando já transitada em julgado. 2. Apenas a tutela provisória concedida na ação rescisória propicia a suspensão do cumprimento de sentença, sob pena de usurpação de competência e do risco de eternizar a espera pela satisfação de crédito ancorado em hígido título executivo judicial e, assim, afrontar o direito à tutela jurisdicional efetiva (art. 4o do CPC). 3. 1. Na hipótese, indeferida a tutela de urgência na referida ação rescisória, e sobrevindo o acórdão de não conhecimento da ação, não há justificativa que legitime obstar o prosseguimento do feito executivo, consoante disposto no art. 969 do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2024791, 0713199-08.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA SELIC. ALTERAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL PELA LEI No 14.905/2024. ÍNDICES FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a aplicação da Taxa Selic nos cálculos de atualização de débito na fase de cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a nova redação do artigo 406 do Código Civil, dada pela Lei no 14.905/2024, autoriza a aplicação da Taxa Selic aos débitos fixados em sentença judicial transitada em julgado; e (II) estabelecer se a incidência da referida taxa compromete a coisa julgada e a segurança jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal veda a retroatividade de norma que afete o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 4. A nova redação do artigo 406 do Código Civil, introduzida pela Lei no 14.905/2024, não dispõe sobre sua retroatividade, aplicando-se, portanto, apenas aos contratos e obrigações constituídas após a sua vigência. 5. O título executivo judicial, com trânsito em julgado, fixou expressamente os encargos financeiros, o que impede a aplicação supletiva do artigo 406 do Código Civil, sob pena de ofensa à coisa julgada. 6. A tentativa de rediscutir a matéria já decidida anteriormente pelo próprio Tribunal, em outro agravo de instrumento interposto pela mesma parte, constitui inovação indevida de fundamento já rejeitado, não havendo fato novo com efeitos jurídicos suficientes para reabrir a controvérsia. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime. Tese de julgamento: A alteração do artigo 406 do Código Civil pela Lei no 14.905/2024 não possui eficácia retroativa, logo não pode ser aplicada na fase de cumprimento de sentença que já definiu os índices de correção e juros em decisão transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada e insegurança jurídica. A existência de título executivo judicial com cláusulas expressas sobre encargos financeiros afasta a incidência supletiva do art. 406 do Código Civil, ainda que alterado posteriormente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; e Código Civil, art. 406 (com a redação da Lei no 14.905/2024) Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2027362/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJDFT, Acórdão 1990455, 0752345-90.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 10.4.2025, pub. DJe 29.4.2025; e TJDFT, Acórdão 1961497, 0742822-54.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 5.2.2025, DJe 11.2.2025; (Acórdão 2015884, 0708334-39.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 16/07/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALEGADA INEXIGIBILIDADE POR ERROS EM LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. TRÂNSITO EM JULGADO. CÁLCULO DE RESERVA MATEMÁTICA. PRECLUSÃO. MANTIDA DECISÃO QUE RECONHECEU A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença pela qual acolhida parcialmente impugnação aos cálculos, mantendo, contudo, a exigibilidade do título executivo judicial. 1.1. A parte agravante sustenta a nulidade da obrigação exequenda, afirmando não ter participado do processo originário, haver equívocos no laudo pericial por não contemplar a reserva matemática e controvérsia sobre valores depositados judicialmente. 2. O juízo de origem homologou o laudo pericial apresentado na fase de liquidação de sentença, não havendo menção à exigência de reserva matemática ou recolhimento de contribuição adicional no título judicial, decisão que transitou em julgado em 11/12/2023 em processo em que a agravante é parte. 3. Inviável rediscussão sobre o conteúdo do laudo pericial e os critérios de cálculo, nos termos do art. 507 do CPC, uma vez que já operada a preclusão quanto ao tema. A impugnação da agravante, portanto, configura tentativa de reabrir matéria definitivamente decidida. 3.1. Vícios que comprometeriam a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo não demonstrados. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2014182, 0702839-14.2024.8.07.9000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 16/07/2025.) Com efeito, ao menos nesta fase de cognição sumária, infere-se que a defesa apresentada pela executada encontra óbice nos arts. 507 e 508 do Código de Processo Civil. O art. 507 dispõe que “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão”. No mesmo sentido, o art. 508 estabelece que, “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia ter oposto, tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. Assim, verifica-se que as matérias suscitadas pela executada já foram objeto de apreciação judicial, estando, portanto, alcançadas pelos efeitos da preclusão e da coisa julgada. No ponto, repise-se, a agravante já tinha conhecimento da discussão, porquanto foi devidamente citada e intimada de todos os termos processuais, porém, não trouxe alegação suficiente para convencer os julgadores competentes, no momento oportuno. Outrossim, não se pode afirmar, neste momento, que houve violação das obrigações por parte do permissionário, ora agravado, até porque tal conclusão ainda depende de decisão definitiva no âmbito administrativo. Ora, o pedido de efeito suspensivo se ampara na possibilidade de aplicação de sanção ao agravado em processo administrativo, consequência que não pode ser presumida, haja vista o princípio da presunção de boa-fé, elementar ao Direito Civil. Por isso, eventual incursão do Poder Judiciário, nesta fase, representaria indevida interferência no mérito administrativo. Destarte, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFERE-SE O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 06 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.